Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS. 48 HORAS. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Relator nos autos do recurso inominado, na qual foi declarada a sua deserção.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que, por equívoco, deixou de recolher o preparo dentro do prazo de 48 horas, mas que o fez posteriormente, e que o formalismo não deve ser privilegiado em detrimento da análise do mérito.
4. Em contrarrazões, a Agravada defende o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada, Id n. 68864757.
5. O prazo para recolhimento do preparo, que também inclui o pagamento das custas processuais, se esgota 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, consoante § 1o do art. 42 da Lei 9.099/95 e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
6. Havendo previsão legal expressa no sentido de se considerar deserto o recurso quando a parte não comprovar o recolhimento no referido prazo e sendo incontroverso o recolhimento das custas fora do lapso temporal permitido, a despeito de o Relator ter advertido no despacho de Id n. 66466972 que não estava sendo concedido prazo adicional para fazê-lo, não há que falar em formalismo e sim em observância aos comandos legais aos quais se submetem todos os jurisdicionados.
7. Portanto, irretocável a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pelo Agravante.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.